Tribunal: STF
Processo: HC 230733
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.864.634/RJ (e-doc. 4, p. 227-232).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 194 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 8.176, de 1991 (explorar matéria-prima pertencente à União sem autorização legal) e art. 55 da Lei nº 9.605, de 1998 (extração de recursos minerais sem autorização) (e-doc. 3, p. 105-114).



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negou provimento às apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público (e-doc. 3, p. 382-410). Embargos infringentes opostos não foram providos (e-doc. 4, p. 6-15). Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, não conhecido pelo Ministro Relator no STJ (e-doc. 4, 142-152), tendo sido opostos embargos de declaração, os quais também não obtiveram êxito (e-doc. 4, p. 161-174). Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual a 5ª Turma do STJ negou provimento (e-doc. 4, p. 191-211). Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4, p. 227-232).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, uma vez transcorrido lapso superior a 5 anos entre a data da prolação da sentença e o trânsito em julgado da condenação. Aduz que o acórdão confirmatório da condenação, caso dos autos, não consubstanciava, consoante jurisprudência à época em que verificado o fenômeno, causa interruptiva de prescrição. Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva deixou de ser reconhecida pelas instâncias anteriores com base em aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu, o que é inadmissível uma vez que viola frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal, disposto no art. 5º, inc. XL, da Constituição da República.



    5. Busca a concessão da ordem, “para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, declarando-se extinta a punibilidade do ora Paciente com relação ao delito previsto no 2º da Lei nº 8.176/1991.”



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e-doc. 14).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Ao afastar a alegação de ocorrência da prescrição o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial, pronunciou-se nos seguintes termos:



    “Inicialmente, quanto à prescrição da pretensão punitiva, o Tribunal a quo se manifestou com os seguintes termos (e-STJ fls. 954-955):



    [...] Tendo em vista que o feito foi retirado de pauta para uma análise melhor quanto à prescrição sustentada pelo advogado do réu na sessão de julgamento anteriormente realizada, registro que o acórdão que julgou a apelação interposta pelo réu em face da sentença condenatória, proferido em 18/04/2017 (11s. 7111712) interrompeu o prazo prescricional.



    O artigo 117, inc. IV , do Código Penal dispõe que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.



    [...].



    Aliás, o Acórdão não tem efeitos dependentes da sentença, e aquele que reforma ou mantém a sentença possui efeito condenatório, não havendo que se falar em eventual efeito declaratório.



    Assim, para os fins do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, as expressões sentença e Acórdão tem o mesmo significado, sendo, resumidamente, a decisão que acolhe a pretensão acusatória.



    Assim, proferida a decisão pelo órgão colegiado, ainda que confirmando a sentença condenatória, é patente que o Estado agiu, inexistindo, pois, inércia, que é o pressuposto da prescrição.



    Fixada essa premissa, observo que o art. 110, § 1° do CP, dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.



    No presente caso, a sentença proferida em primeira instância, em 03/09/2014 (fls. 408/417), mantida em grau de recurso, condenou o réu José Carlos Costa à pena de 2 (dois) anos de detenção e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, e pela prática do crime previsto no art. 2° da Lei 8.176/91 e à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 55 da Lei 9.605/98, penas essas que possuem o prazo prescricional, respectivamente, de 4 (quatro) anos e 3 (três) anos, a teor dos incisos V e VI, do art. 109, do Código Penal.



    Desta forma, não transcorreu o lapso temporal necessário entre a data da sentença (03/09/2014) e a data do acórdão (18/04/2017), e nem entre esta e a presente data, para reconhecimento da prescrição.



    No caso dos autos, verifica-se que não ocorreu a prescrição, uma vez que a sentença foi prolatada em 3/9/2014 (e-STJ fls. 463-474), o acórdão em 25/4/2017 (fls. 770), não tendo transcorrido o lapso temporal de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal, até a presente data.” (e-doc. 4, p. 197-198).



    8. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 176.473/RR, fixou tese segundo a qual o acórdão confirmatório da condenação, ainda que resulte na manutenção ou na redução da pena imposta na sentença, é marco interruptivo da prescrição penal, embora não esteja previsto, de forma expressa, no art. 117, inc. IV, do Código Penal. Eis a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    (HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 10/09/2020; grifos nossos).



    9. No caso vertente, foi observada a orientação jurisprudencial que, embora não fosse unânime à época do julgamento dos recursos do paciente, veio a prevalecer no âmbito desta Corte. Ao contrário do alegado pela defesa, a aplicação desta interpretação, que pacificou divergência existente sobre a matéria, não implica indevida retroação de entendimento em prejuízo do réu.



    10. Vale ressaltar que o ordenamento jurídico proíbe a retroatividade da lei penal mais gravosa — art. 5º, inc. XL, da CRFB —, não cabendo cogitar-se de irretroatividade de interpretação jurisprudencial, que corresponde, simplesmente, à interpretação dada pelo Tribunal a lei já existente. A respeito da inviabilidade de equiparação do direito intertemporal aplicável à norma penal mais gravosa aos precedentes jurisprudenciais in pejus, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.316.809-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão penal punitiva. Não ocorrência. Marco interruptivo da prescrição. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Princípio da irretroatividade da norma penal. Inaplicabilidade aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o HC nº 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ 2. ‘A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais’ (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/21). 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.320.608-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO 706/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. NÃO IMPEDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Distribuição realizada nos exatos termos de recente deliberação do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luiz Fux, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 4. A orientação do STF é de que os ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Precedentes. 5. Os ‘preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.317.169-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    11. Como bem ressaltou o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, “[n]o Brasil (...) continuamos aferrados à força meramente persuasiva da jurisprudência oriunda da reiteração de decisões similares. Por isso mesmo, para efeito de direito intertemporal, jamais se cogitou de assimilar a mudança de orientação jurisprudencial dominante à superveniência da lei nova: para nós, em cada caso decidido, a interpretação aplicada se reputa válida desde a vigência da norma em que se pretenda fundamentada.”. (HC nº 75.793/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 31/03/1998, p. 08/05/1998).



    12. Na mesma linha foi o que assentado, em Plenário, no voto condutor do acórdão proferido na ADC nº 43-MC/DF:



    “(...) A irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica. Não se nota, na espécie, sucessão de leis, de modo que a ofensa constitucional não se perfaz, descabendo atribuir ultratividade a atos interpretativos que, bem por isso, não se confundem com produções normativas submetidas ao Princípio da Legalidade. 



    Assim, não reconheço aplicabilidade dos preceitos constitucionais que regem a incidência benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CRFB) aos precedentes jurisprudenciais.. (…)” 



    (ADC nº 43-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/10/2016, p. 07/03/2018; grifos nossos).



    13. Assim, mostra-se impróprio falar em irretroatividade de atos interpretativos oriundos do Poder Judiciário, pois estes não se confundem com preceitos normativos sujeitos ao princípio da legalidade.



    14. Portanto, o acórdão da apelação, que confirmou a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inc. IV, do Código Penal.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator